Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-30.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-30.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:

APELADO: ELLO CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ALAN JEFFERSON ANDRADE DA SILVA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato administrativo de obra pública. Execução parcial. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ônus da prova. Inadimplemento da Administração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada, condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes da execução parcial de obra pública de construção de escola, devidamente comprovada por documentos, com majoração de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial caracterizou cerceamento de defesa, à luz do art. 370 do CPC;
(ii) saber se restou comprovada a execução parcial da obra e, consequentemente, o dever do Município de efetuar o pagamento correspondente, bem como a distribuição do ônus da prova quanto ao alegado inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do poder instrutório, reconhece a suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, especialmente diante do lapso temporal decorrido desde a execução parcial da obra e da provável alteração do objeto, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Comprovada a prestação parcial dos serviços por meio de documentos idôneos (planilha de medição, fotografias e notificação de cobrança), incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. As normas de direito orçamentário não podem ser invocadas para justificar o inadimplemento de obrigação contratual regularmente assumida pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0001762-31.2012.8.05.0191, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2016; TRF-4, AC nº 5012228-30.2016.4.04.7107, Rel. Des. Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, 4ª Turma, j. 26.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.